Tribunal: TJMT
Processo: 1033385-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033385-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EMBARGOS DE TERCEIRO – OBJETIVANDO RESGUARDAR
DIREITO DE
MEAÇÃO DE BEM PENHORADO
–

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – R
ECONHECIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO A IMPENHORABILIDADE DO BEM – POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA
–

DESCONSTITUÍDA A PENHORA NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO – DEVIDA A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

1.

A
imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade
.

2
. À toda evidência, ainda pela perda superveniente do objeto e não pela procedência dos embargos de terceiro,
impõe
-se

que
os encargos da sucumbência
devem ser arbitrados a quem deu causa à ação,
com base no princípio da causalidade consagrado no § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3
. Nesse sentido, a
evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a constrição donde germinara a lide incidental no bojo do processo do qual emergira, desafiando a extinção dos embargos de terceiro pela perda superveniente de suas condições, aquele que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos de terceiro e sucumbira, por ter resistido à desconstituição da penhora embargada, deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios destinados ao patrono d
a
embargante.

4.
consoante se depreende da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:
“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marta Caetano
Diavan
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou extinta a
ação de embargos de terceiro
, ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A e Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASAB
,
por entender a perda do objeto, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil
, diante do reconhecimento nos autos da execução, da impenhorabilidade do bem, objeto da discussão, por se tratar de bem de família
.
Por conseguinte,

condenou a apelante
ao
pagamento das custas
, despesas
processuais e honorários advocatícios
, em favor do patrono do Banco do Brasil S/A
, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado
da
causa.

Irresignada, a apelante aduz, em síntese, que
necessária a

inversão do ônus
sucumb
encial.

Sustenta que
,

sob a égide do princípio da causalidade,
a Instituição Financeira foi quem
deu
causa à ação, bem como, à
extinção do processo
.

Alega
que o apelado
seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
, uma vez que
a constrição
não resguardou seu direito de meação sobre o imóvel
.

Argui que a extinção do feito, por
perda superveniente do objeto,
ocorreu
por

motivo diverso da pretensão dos embargos de terceiro,
de maneira que
não pode ser
responsabilizada pelas
verba
s
sucumbencia
is
.

Pede o provimento do recurso
, para o fim de
inverter o ônus sucumbencial
,
eis que
o apelado
deu causa ao encerramento prematuro dos embargos de terceiro (ao renunciar a penhora em autos diversos considerando ser o bem outrora penhorado, de família).

Contrarrazões pelo desprovimento, id
208150178
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de embargos de terceiro, movida pela apelante, em face do banco apelado, objetivando proteger sua meação (50%) do bem indevidamente constrito judicialmente, nos autos da execução apensa (Feito n.
1023059- 64.2018.8.11.0041
-
em fase de cumprimento de sentença
)
.

Para tanto, explica,
em síntese
,
que
:

“
fora penhorado bem cuja titularidade também lhe pertence por força de meação, qual seja, o imóvel residencial localizado no Edifício Gênesis e respectivas vagas de garagem: “(...) Apartamento no 15 (quinze) do Edifício “Genesis”, situado em Cuiabá – MT à rua Dr. Arnaldo de Matos, Esq. c/ a Rua Vila Branca, no 277, com área útil de 195,84 metros quadrados. Registrado no Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis, da quarta Circunscrição Imobiliária –

Cuiabá Mato Grosso, livro No 2, Ficha 01, registrado sob a matrícula 9.021 (Matrícula Anexa). Denominação: Vaga de garagem correspondente ao Edifício “Genesis”, situado em Cuiabá – MT à rua Dr. Arnaldo de Matos, Esq. c/ a Rua Vila Branca, no 277, com área útil de 11,25 metros quadrados. Registrado no Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis, da quarta Circunscrição Imobiliária – Cuiabá Mato Grosso, livro No 2, Ficha 01,
registrado
em 30/08/1990, sob a matrícula 9.054 (Matrícula Anexa). Denominação: Vaga de garagem correspondente ao Edifício “Genesis”, situado em Cuiabá – MT à rua Dr. Arnaldo de Matos, Esq. c/ a Rua Vila Branca, no 277, com área útil de 11,25 metros quadrados. Registrado no Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis, da quarta Circunscrição Imobiliária – Cuiabá Mato Grosso, livro No 2, Ficha 01,
registrado
em 30/08/1990, sob a matrícula 9.055(...)”.

Apura-se que no julgamento do recurso de agravo de instrumento sob no
1022041-58.2023.8.11.0000
, este e. Tribunal de Justiça acolheu os argumentos do agravante/devedor nos autos principais da execução (Feito no
1023059- 64.2018.8.11.0041
)
, de que o bem penhorado (apartamento no 15, Edifício “Genesis”, Cuiabá – matrícula no 9.021) é impenhorável por se tratar de bem de família.

Diante disso, o
feito foi extinto, por perda superveniente do objeto
, tendo o Juízo Singular condenado a embargante/apelante
às verbas
sucumb
e
nci
ais
.

O cerne da controvérsia está em apurar se acertada a condenação da embargante às verbas de sucumbência ou se devida a inversão do ônus.

Em que pese os argumentos do banco apelado, de que não ofereceu resistência ao requerimento da apelante, merece prosperar o pedido de inversão do ônus sucumbencial.

Desta feita, sabe-se que
o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação.

Com efeito, é
justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo.

"(...)
os honorários advocatícios
são instituto de direito processual-material, pois, apesar da previsão em diploma processual,
conferem

direito subjetivo de crédito ao advogado em face da parte que deu causa à instauração do processo
, versando assim sobre situação jurídica substancial" (
EAREsp
1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/3/2019,
DJe
6/5/2019 - grifou-se).

Nesse sentido, a
imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade, ressaindo da ponderação desses enunciados que o exequente que, ao se manifestar no bojo do executivo, insiste na realização da constrição, ocasionando a oposição de embargos, a despeito de ter conhecimento de que
deveria resguardar o direito de meação da embargante no imóvel constrito.

No contexto, apura-se que arguiu a embargante/apelante que a dívida foi contraída individualmente por seu marido/executado, de quem apesar de ainda casada, se encontra separada de fato e não tendo a dívida sido revertida em benefício do casal, deveria ser resguardado seu direito de meação.

Sobre a matéria têm-se que t
ratando-se de dívida proveniente
de contratação,
da qual o cônjuge meeiro não participou, é inegável o direito deste à reserva de sua meação.

A propósito:

"PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. MEAÇÃO DA MULHER. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I A meação da mulher casada não responde pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, exceto quando em benefício da família. II - É da mulher o ônus de provar que a dívida contraída pelo marido não veio em benefício do casal, não se tratando, na espécie, de aval." (REsp 282.753/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2000, DJ 18/12/2000).

"DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido." (
AgRg
no
AREsp
427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014,
DJe
25/2/2014).

A rigor, a extinção do feito
não se deu pela procedência da ação, mas em razão da perda superveniente do objeto.

Seja como for, patente do contexto dos autos, que o banco apelado deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro,
e, por via de consequência, deve arcar com os ônus
de
sucumbência, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

A toda evidência, a perda superveniente do objeto,
se deu
devido
ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel, objeto da discussão, alegando o apelado inclusive que não ofereceu resistência ao requerimento da apelante, de maneira que se
impõe a est
e
os encargos da sucumbência com base no princípio da causalidade consagrado no § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, consoante se depreende da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:
“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a constrição donde germinara a lide incidental no bojo do processo do qual emergira, desafiando a extinção dos embargos de terceiro pela perda superveniente de suas condições, aquele que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos de terceiro e sucumbira, por ter resistido à desconstituição da penhora embargada, deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios destinados ao patrono d
a
embargante.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. RESERVA DE MEAÇÃO. ART. 655-B DO CPC/1973. DÍVIDA RELATIVA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM É PARTE NA DEMANDA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.

1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Nos termos do art. 655-B do CPC/1973, incluído pela Lei no 11.382/2006, havendo penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação do bem.

3. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes.

4. Tratando-se de dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou, é inegável o direito deste à reserva de sua meação.

5. Os honorários advocatícios consagram direito do advogado contra a parte que deu causa ao processo, não se podendo exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família.

6. Recursos especiais não providos
”
.

(REsp n. 1.670.338/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020,
DJe
de 7/2/2020.)

Pelo exposto,
dou
provimento
ao apelo, para
determinar a inversão do ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024